Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-92.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CORRETA ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
1. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes.
2. Apelação desprovida.